Tribunal: TJMT
Processo: 1005162-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A pretensão de recebimento da diferença salarial decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, de fato, encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que entre a publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente ação, transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.
2. Agravo Interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005162-91.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALEDIR DE FRANCO PEREIRA LEITE - CPF: 299.756.111-68 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), ALEDIR DE FRANCO PEREIRA LEITE - CPF: 299.756.111-68 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020